Tribunal: TJPA
Processo: 0803056-70.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803056-70.2021.8.14.0401

APELANTE: ELTON DOS SANTOS MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME IMPOSSÍVEL DIANTE DA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE JUSTIFICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição quando a autoria e a materialidade do delito restam amplamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, os quais denotam com extrema clareza a conduta do acusado, o qual, inclusive, confessou o crime em Juízo. Tampouco pode-se falar em crime impossível, eis que a jurisprudência majoritária entende que se a falsidade não é detectada de imediato, mas tão somente depois da realização de diligência ou perícia, como no caso em tela, não se trata de falsidade grosseira.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, assim como a escorreita análise das demais fases dosimétricas, não autoriza a redução da pena fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

3. Igualmente incabível a fixação do regime aberto, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” do CPB, pois, inobstante o
quantum
da pena ter restado inferior a 04 (quatro) anos, o apelante é reincidente, de modo que correto o regime semiaberto aplicado pelo juiz sentenciante.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELTON DOS SANTOS MARTINS, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no
art. 304 do CPB (uso de documento falso)
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 05.03.2021, o acusado fez uso de documento de identidade falso, ao ser abordado por policiais militares, no Bairro do Barreiro. Na ocasião, ele aparentou nervosismo com a proximidade da guarnição policial que realizava moto-patrulhamento, diante do quê, foi abordado e identificou-se como Eduardo dos Santos Ferreira, mostrando uma cédula de identidade. Contudo, foi verificado, via Infopen, que seu prenome, na verdade, era Elton, e que se encontrava foragido do sistema penitenciário. Em seguida, o denunciado foi conduzido à delegacia, onde se constatou que sua carteira era falsa e que, de fato, ele se encontrava foragido e com mandados de prisão e recaptura expedidos, tendo, então, confessado que utilizava RG falso de seu falecido irmão.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
,

ante a
insuficiência probatória
, alegando que se trata de
falsificação grosseira, a qual torna o crime impossível,
de acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias majoritárias, sendo que a própria testemunha percebeu, de plano, tratar-se de documento falso.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
aplicação da pena-base no mínimo legal
, eis que o Juízo
a quo
não valorou como negativa nenhuma circunstância judicial. Pede, ainda,
seja fixado o regime aberto
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que a sentença foi proferida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição
,

ante a
insuficiência probatória
, alegando que se trata de
falsificação grosseira, a qual torna o crime impossível,
de acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias majoritárias, sendo que a própria testemunha percebeu, de plano, tratar-se de documento falso.

Não procede sua irresignação.

A autoria e a materialidade dos delitos em comento restam amplamente comprovadas pelo auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 12623231, fl. 15), pelo Laudo de Perícia de Autenticidade Documental (ID nº 12623318, fls. 110/112) aliado aos depoimentos das testemunhas colhidos e à confissão do réu em sede judicial, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A testemunha Kaisser Mosayewisk Mendes Vasconcelos, um dos policiais que abordou o réu no dia dos fatos, afirmou, em Juízo, que durante a operação, o acusado apresentou uma carteira de identidade que o depoente desconfiou ser falsa. Em decorrência da desconfiança, realizou pesquisa no INFOPEN e viu a fotografia do réu, constatando inclusive que ele era foragido do sistema prisional. Relatou que só quando estavam na Delegacia de Polícia foi que a situação restou esclarecida e a falsificação do documento apresentada pelo réu foi, de fato, constatada, ressaltando que realmente o nome constante era do irmão do acusado.

A testemunha João Pedro Teixeira Neto Lages, em Juízo, afirmou que estava realizando rondas pelo bairro do Barreiro, fazendo algumas abordagens, dentre as quais fez a do réu, que se identificou com outro nome e lhes apresentou um documento de identidade como se fosse seu. Relatou ainda que, em consulta realizada junto ao INFOPEN, com o nome indicado pelo réu, nada foi encontrado. Porém, em consulta realizada a partir do nome de sua mãe, o verdadeiro nome do acusado apareceu e foto no perfil do sistema era de pessoa bastante parecida com ele, razão pela qual resolveram esclarecer as coisas na Delegacia de Polícia, onde a falsidade do documento foi constatada e confessada.

O próprio apelante confessou a prática do crime, aduzindo que realmente estava usando documento falso no dia dos fatos, documento este que estava em nome do seu irmão e que fazia uso dele desde o ano de 2014, uma vez que estava foragido do sistema penal e que precisava para conseguir emprego.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer o acusado como o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Não se verifica que a falsificação do documento tenha sido “grosseira”, a ponto de caracterizar crime impossível, até porque a jurisprudência majoritária entende que se a falsidade não é detectada de imediato, mas tão somente depois da realização de diligência ou perícia, não se trata de falsidade grosseira.

Incabível a afirmação de que a falsidade documental era de fácil percepção, como bem asseverou o
dominus litis,
em suas contrarrazões,
“tanto que a fotografia não foi trocada, mas apenas o carimbo perfurante sobre esta que era adulterado, detalhe quase imperceptível. Em verdade, a desconfiança do policial se deu em razão do nervosismo demonstrado pelo recorrente durante a abordagem, pelo que pesquisou via INFOPEN.”

O próprio laudo pericial às fls. 110/112, conclui:

“(...) Após os exames documentoscópicos realizados acima, o Perito conclui que a Carteira de Identidade Civil RG Nº 2691997 - 3ª Via PC/PA em nome de Eduardo dos Santos Ferreira (Anexo 1)
é materialmente autentica em relação ao suporte papel por apresentar os elementos de segurança exigidos por lei, mas foi detectada fraude documental por montagem
, no anverso os preenchimentos dos dados do titular, o fac-símile de carimbo da PC/P A e a chancela da Diretora do D 1D EM foram inseridos de forma não utilizada pelo II/P A e no verso (espelho B) a
fotografia da titular não foi trocada
, mas o carimbo perfurante do Instituto de Identificação ''PCML" sobre a fotografia é
FALSO
e coincide com as perfurações no suporte papel, comprovando que a fotografia do titular não foi trocado, se
tratando de documento falsificado
, conforme foi explicado no Item Dos Exames e demonstrado nos Anexos deste Laudo Pericial.// Apenas por consideração pericial informamos a Autoridade Policial que é necessário obter informações junto ao Instituto de Identificação do Pará sobre a liberação dos espelhos A e B da Carteira de Identidade Civil RG Nº 2691997 - 3ª Via PC/PA em nome de Eduardo dos Santos Ferreira (Anexo 1),
haja vista serem autênticos
e terem sido submetido à
fraude documental por montagem
, conforme foi minuciosamente explicado no Item Dos Exames. Isso se faz necessário porque não é a primeira vez que é detectado neste Setor Pericial esse tipo de fraude documental por montagem com espelhos autênticos preenchidos irregularmente e de forma fraudulenta.// (...)”

Neste sentido:

APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR. OITIVA DOS POLICIAIS. USO DE MESMA PALAVRA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A existência de depoimentos idênticos de policiais militares, quando da lavratura do APFD, não tem o condão de macular o processo, mormente pela possibilidade de ratificação perante a autoridade judiciária, sob o manto das garantias constitucionais. Preliminar rejeitada. 2. Em matéria processual penal, prevalece o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade, seja esta relativa ou absoluta, sem a efetiva ocorrência de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 3.
O delito do art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, sendo irrelevante o fato de a apresentação do documento ocorrer por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade policial. 4. A despeito da suspeita pelos policiais, inviável reconhecer tese defensiva de crime impossível por falsificação grosseira, quando empreendidas diligências para se constatar a falsidade da documentação, especialmente quando o exame pericial detecta, por meio de instrumentos óticos específicos, semelhanças entre o documento falso e o original
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1697568, 07041127320228070019, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, não procede a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e, aliados à confissão do réu e à prova pericial, demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

2. Da Requerida Redução da Pena Privativa de Liberdade

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
aplicação da pena-base no mínimo legal
, eis que o Juízo
a quo
não valorou como negativa nenhuma circunstância judicial. Pede, ainda,
seja fixado o regime aberto
.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Passo agora a dosar a pena do réu, nos termos dos arts. 68 e 59, ambos do CP.

A
culpabilidade,
entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi normal a espécie.

Quanto aos
maus antecedentes
, o réu possui duas condenações transitadas em julgados (0001546-23.2007.8.14.006 e 0006900-04.2006.8.14.0006 – ID 79031400), estando em ambas na fase de execução. Uma dela utilizo para caracterizar maus antecedentes e a outra na segunda fase.

Não há elementos técnicos aptos a aferir a
conduta social e personalidade
do réu.

No que diz respeito aos
motivos
do crime, entendo que eles são inerentes ao tipo penal, de modo que já valorados pelo legislador quando da fixação das penas mínimas e máximas.

Do mesmo modo as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são normais à espécie. Sem vítima primária no crime em questão.

A partir das circunstâncias judiciais acima mencionadas, e tendo em vista que a pena para esse tipo delitivo é a mesma prevista para o crime de falsificação, in casu, disposto no art. 297, do CP, fixo a reprimenda-base em
02 (dois) e 04 (quatros
) meses anos de reclusão, já que pesam em seu desfavor os seus maus antecedentes.

Na segunda fase da dosimetria tem-se que estão presentes, na hipótese, a atenuante referente à confissão espontânea, bem assim a agravante da reincidência, pois como dito na primeira fase, o réu ostenta contra si duas condenações transitadas em julgado, sendo uma usada na primeira fase e outra nesta.

Assim sendo, já que ambas as circunstâncias acima descritas são preponderantes, entende este juízo que deve ser realizada a devida compensação entre ambas.

Nesse sentido, verbis:

(...)

Logo, levando em consideração a presença da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, proceda à compensação e mantenho a pena
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase inexistem outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em razão da reincidência, na forma do art. 33, § 2, alínea “b”, do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
semiaberto
.

O fato de o réu ser reincidente impede a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do CP, muito embora presentes os demais requisitos.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
por considerar desfavorável apenas
os
maus antecedentes
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para ela, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, ante a existência de pelo menos duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, por crime cometido anteriormente ao delito em tela, consoante certidão de fls. 207/211 (ID nº 12623415).

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 04 (quatro) meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de uso de documento falso, que vai de 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Por conseguinte, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate, o qual restou definitivamente fixado naquele patamar, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, e a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição.

Igualmente incabível a fixação do regime aberto
, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” do CPB, pois, inobstante o
quantum
da pena ter restado inferior a 04 (quatro) anos,
o apelante é reincidente
, como alhures mencionado, de modo que correto o regime semiaberto aplicado pelo juiz sentenciante.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023